Tribunal: STF
Processo: RE 1327240
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 



    “EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA RELATIVA A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. VERBA DESTINADA AO CONSELHO CURADOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ART. 34, LEI Nº 13.327/2016. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS ANTES DA VIGÊNCIA DO CPC/15. DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 3º Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba que, em sede de embargos opostos pela União à execução de sentença promovida por Francisco das Chagas de Brito Marinho e outro, determinou que os honorários de sucumbência devidos pelos embargados (Francisco e outro) fossem abatidos do valor do precatório complementar em prol deles mesmos (relativo à parte inicialmente controversa e agora considerada devida) a ser expedido nos autos da execução principal. 



    2. É certo que os honorários advocatícios pertencem ao advogado, em razão da prestação de serviço profissional. A autonomia na execução dos honorários já estava consolidada pelo art. 23 do Estatuto dos Advogados da Ordem. 



    3. Contudo, em que pese a autonomia das parcelas, é questionável a legitimidade da União para interpor o presente recurso, uma vez que sendo os honorários devidos aos Procuradores, caberia a estes demandar as questões relativas ao seu recebimento. 



    4. De todo modo, ainda que se considere que a União teria legitimidade para a cobrança dos honorários, e consequentemente para o manejo deste recurso, o fato é que a verba deve ser destinada ao Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (CCHA), instituído pela Lei 13.327/2016 o qual, nos termos do art. 34, é responsável pela distribuição dos valores referentes aos honorários. Dessa forma, ainda que devida, a verba não integraria parcela autônoma diretamente paga aos procuradores. 



    5. Por fim, há que se considerar que os embargos à execução opostos pela União datam de 20 de novembro de 2014, antes, portanto, da vigência do Novo Código de Processo Civil, pelo que não se aplica a previsão do art. 89, § 19, CPC/15, a qual dispõe que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da Lei. 



    6. Agravo de instrumento desprovido.”



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega haver violação aos arts. 5º, XXXVI, e 131 da CF



    3. O recurso merece ser provido. Isso porque o acórdão recorrido não está alinhado com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 6.053/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no qual se declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos. 



    4. No referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei nº 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015 e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, estabeleceu que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros deste Tribunal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal. O acórdão do aludido precedente foi assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO.



    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que ‘o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio’ (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020).



    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal.



    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE”.



    5. O Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (CCHA) não tem personalidade jurídica e é vinculado à Advocacia-Geral da União. Assim sendo, o ente federal ostenta legitimidade para executar os honorários sucumbenciais quando for vencedor em demandas judiciais.  



    6. Diante do exposto, com base no art. no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. 



    Publique-se.



     Brasília, 04 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator